Tribunal: STF
Processo: Rp 1394
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 4.418, DE 27.12.82,
DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE DEFINE FATO GERADOR DE ICM, DE MODO A
DETERMINAR A SUA INCIDENCIA EM RAZÃO DO SIMPLES DESLOCAMENTO  DE
INSUMOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, NA MESMA EMPRESA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPRESENTAÇÃO N. 1.181, DO
PARA; REPRESENTAÇÃO N.1.355 DA PARAIBA; REPRESENTAÇÃO N.1.292, DE
MATO GROSSO DO SUL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO-2 DO ART. 264, DA LEI N. 4.418/82,
E DO ART. 375 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 6.148/84, POR
VIOLAÇÃO DO ART.23, INC. II, DA LEI MAGNA.